Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748231-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PAULA CAMPOS VERAS JUNTOLLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de ID 70248563, requerendo o que entender cabível. Brasília/DF, 28 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora